Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-44.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006686-44.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE VIEIRA - CPF: 959.168.141-00 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas juntados não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido no presente processo e
CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte promovida sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não pode a parte Recorrida utilizar os serviços de telefonia da Recorrente, não realizar a sua contraprestação e ainda receber indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome no rol do SPC/SERASA.

Argumentou que restou comprovada a contratação, pois as faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em contestação, mas apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Os documentos juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021